Tribunal: TJMT
Processo: 1038983-59.2023.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038983-59.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[VINICIUS JOSE DAS NEVES - CPF: 017.126.941-11 (APELANTE), JULIANA DE ANDRADE - CPF: 830.182.471-91 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE LUZIDELMA DAS NEVES registrado(a) civilmente como LUZIDELMA DAS NEVES - CPF: 468.900.921-04 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (APELADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E ANULOU A SENTENÇA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS. SEGURO PRESTAMISTA. NECESSIDADE DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA ANULADA.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta pelo Espólio de Luzidelma das Neves e Vinícius José das Neves contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimentos do Sul de Mato Grosso, Amapá e Pará – Sicredi Integração MT/AP/PA, condenando os embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em saber se houve cerceamento de defesa diante da negativa do juízo de origem em determinar a exibição dos documentos relativos ao seguro prestamista e à integralização de capital, os quais poderiam interferir na existência e quantificação do débito exequendo.

III. Razões de decidir

3. O seguro prestamista, quando contratado, tem por finalidade a quitação da dívida em caso de falecimento do devedor, sendo essencial para a correta definição da obrigação em execução.

4. O art. 396 do Código de Processo Civil faculta ao juiz a ordem de exibição de documentos relevantes para a causa. A não determinação dessa prova privou os apelantes de meio probatório essencial, configurando cerceamento de defesa.

5. A omissão da análise da documentação e da eventual existência do seguro prestamista afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV, da CF/88), justificando a anulação da sentença e o retorno dos autos à instância de origem para reabertura da fase instrutória.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação provida. Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos à instância de origem para reabertura da instrução probatória.

Tese de julgamento:
"Configura cerceamento de defesa a negativa de exibição de documentos essenciais para a correta apuração da dívida exequenda, quando solicitados pela parte interessada, justificando a anulação da sentença e a reabertura da instrução probatória."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo ESPÓLIO DE

LUZIDELMA DAS NEVES e VINÍCIUS JOSE DAS NEVES em face de sentença prolatada pelo juízO da Primeira Vara Cível de Rondonópolis, que nos autos n.o 1038983-59.2023.8.11.0003 – Embargos a Execução – opostos em face COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTOS DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPÁ E PARÁ – SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA - julgou improcedente referido embargo e, condenou o a embargante no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa, o qual deverá ser atualizado, devendo ser observado o disposto no § 3o, do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Inconformados em suas razões, os Apelantes contestam a sentença apelada, para tanto afirmam que a

dívida em questão refere-se à modalidade de portabilidade de empréstimo consignado para servidor público, uma vez que a falecida Luzidelma das Neves exercia cargo público na Secretaria de Estado da Saúde do Mato Grosso (SES/MT) e na Secretaria de Saúde do Município de Rondonópolis.

Ainda, que diferente do alegado pelo Apelado, houve pagamento parcial do débito. No Contrato de Crédito no B91430894-5, foram adimplidas as parcelas com vencimento em 04/11/2019 (R$ 690,38) e 29/11/2019 (R$ 674,28). Quanto ao Contrato de Crédito no B91420906-8, houve desconto na rescisão de folha de pagamento da Prefeitura de Rondonópolis/MT no valor de R$ 837,05.

Sustentam excesso de execução, sob o argumento de que a dívida foi atualizada pelo Apelado sem abatimento dos valores pagos e sem observar o falecimento da devedora, o que contraria o disposto no art. 396 do Código Civil e entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), configurando excesso de execução.

Destacam a ausência de análise da existência de seguro prestamista, ainda, que requereram a apresentação de documentos relacionados ao seguro prestamista e à integralização de capital contratados pela falecida, os quais garantiriam o pagamento da dívida em caso de falecimento da devedora. Todavia, tal pedido não foi analisado pelo juízo e não houve manifestação do Apelado sobre o tema,
configurando cerceamento de defesa.

Defendem o direito de acesso à documentação, que, na

condição de herdeiro legal, tem direito ao acesso a informações relativas aos negócios jurídicos celebrados pela falecida, nos termos da Súmula 297 do STJ. Os extratos apresentados pelo Apelante foram fornecidos pela gerente da agência bancária da falecida, mediante apresentação de documentos comprobatórios de sua condição de inventariante, sendo inverossímil a alegação de que tais documentos não são válidos.

Suscitam preliminar
Cerceamento de defesa
sob alegação de negativa do juízo em determinar a apresentação dos documentos do seguro prestamista e da integralização de capital configura cerceamento de defesa, justificando a nulidade do processo e a necessidade de reabertura da instrução.

Argumentam que a conduta do Apelado, ao não considerar os pagamentos realizados e ao ignorar a existência do seguro prestamista, caracteriza litigância de má-fé.

Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso; o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença recorrida;

O reconhecimento do cerceamento de defesa e do excesso de execução;

A nulidade da decisão prolatada e o retorno dos autos ao primeiro grau para regular instrução probatória, com determinação de apresentação dos documentos relativos ao seguro prestamista e à integralização de capital.

A condenação do Apelado ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Contrarrazões (id.n.o 22048166)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - Preliminar de Cerceamento de Defesa-

Os Apelantes suscitam referida preliminar sob alegação de negativa do juízo em determinar a apresentação dos documentos do seguro prestamista e da integralização de capital configura cerceamento de defesa, justificando a nulidade do processo e a necessidade de reabertura da instrução.

O cerceamento de defesa alegado pelos apelantes decorre da ausência de determinação judicial para que o banco apresentasse documentos relacionados ao seguro prestamista e à integralização de capital.

De início, é importante ressaltar que o seguro prestamista, se contratado, visa à quitação da dívida em caso de falecimento do segurado. A sua existência e aplicabilidade ao caso são questões que deveriam ter sido exaustivamente analisadas pelo juízo de origem, especialmente diante da expressa solicitação dos apelantes para a apresentação da documentação pertinente.

O Código de Processo Civil, em seu
art. 396
, dispõe que:

"O juiz pode ordenar que a parte exiba documento ou coisa que se ache em seu poder."

No caso, há fortes indícios de que a documentação solicitada é relevante para a correta definição da dívida, uma vez que, em havendo seguro prestamista ativo, a dívida poderia ter sido quitada pela seguradora. A omissão na análise desse pedido privou os apelantes de um meio probatório essencial à sua defesa, configurando cerceamento de defesa e violação ao contraditório e à ampla defesa, conforme o art. 5o, LV, da Constituição Federal.

Dessa forma, verifica-se que a não determinação da apresentação da documentação solicitada comprometeu o devido processo legal, justificando a anulação da sentença e a reabertura da fase instrutória.

Isto posto,
ACOLHO

a preliminar de

cerceamento de defesa
, anulando a sentença e determinando o retorno dos autos à instância de origem para a reabertura da fase instrutória, com a devida produção probatória sobre a existência e aplicabilidade do seguro prestamista.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025